Tribunal: STF
Processo: Rp 990
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-06
Data de publicação: 1980-03-06

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 16/77, DO ESTADO DE
MATO GROSSO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A ADIÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A ENTIDADE PARTICULAR IMPORTA
EM REDUÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA, SÓ PERMITIDA
MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA.
NÃO COMPETE A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUALIFICAR RETROATIVAMENTE O
TEMPO DE SERVIÇO CONSUMADO SOB O IMPERIO DE OUTRA NORMA, POIS QUE
EXTRAVAGANTE DO SEU ÂMBITO.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, DE CONFORMIDADE COM O QUE FOI
DECIDIDO NA REPRESENTAÇÃO N. 983 DO ESTADO DE SÃO PAULO.